Tribunal: TJMT
Processo: 0059751-21.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059751-21.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES MADUREIRA - CPF: 293.141.781-53 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ( Participaram do Julgamento: Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - CONSELHO DE DISCIPLINA - EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR - RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO
- CUNHO CONDENATÓRIO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO (DECRETO 20.910/32) - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar, ainda que em face de ato nulo, é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão.

A pretensão condenatória-constitutiva está sujeita à prescrição do Decreto 20.910/1932.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEBASTIÃO ALVES MADUREIRA contra sentença do juízo da 11ª Vara Especializada da Justiça Militar, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público n. 59751-21.2014.811.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que reconheceu a prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, julgando o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 355, I c/c art. 487, II, do CPC (id.155731294).

Em suas razões, defende o recorrente que os atos nulos são portadores de vícios insanáveis e podem ser invalidados a qualquer tempo, viés em que questiona como a exclusão de um servidor público sem atendimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e, ainda, comprovadamente fraudada pelos próprios militares Oficiais componentes da Comissão Processante, não poderia estar sujeita a prazo, diante sua visceral nulidade (?).

Sustenta necessário distinguir que a anulação se sujeita ao prazo decadencial de (05) cinco anos (art. 1º do Decreto 20.910/32), mas a declaração de nulidade pode ser feita a qualquer tempo, e que a existência comprovada de nulidade absoluta torna imprescritível a ação ajuizada, a teor do que dispõe o art. 169 do Código Civil.

Requer provimento ao recurso para reformar a sentença, diante da ocorrência de “error in judicando” (id. 155731295).

Contrarrazões pela manutenção da sentença e arrazoado meritório pela inocorrência de vício no PAD (id. 155731297).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José B. Gonçalves, situa que
“a pretensão declaratória pura, objetivada exclusivamente no reconhecimento da causa da nulidade de que se esteja a tratar, é eterna”,
e que
“embora a reversão já não lhe seja possível, o recorrente faz jus ao reconhecimento da nulidade absoluta do processo administrativo que o desligou da corporação”
, manifestando-se pelo provimento parcial do recurso (id. 161463194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se à
prescrição da pretensão do recorrente em anular o ato administrativo publicado no BGC n. 387, de 28/07/1995, que culminou na sua exclusão das fileiras da PMMT, publicada no BCG, de 27/11/1995, sob alegação de vícios no procedimento do Conselho de Disciplina, a ensejar nulidade absoluta.

A fundamentação da sentença pode ser resumida no seguinte excerto:
“[...] verifico que o ato disciplinar impugnado data de 28/07/1995. Portanto, ajuizada somente em 18/12/2014 ação buscando desconstituí-lo, quando transcorridos mais de 19 anos do ato, e não havendo nos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso temporal da prescrição, o reconhecimento da prescrição de fundo de direito é medida que se impõe”.

Deveras, ainda que se pudesse aquilatar a brandida nulidade do procedimento administrativo disciplinar, ausente qualquer causa interruptiva e decorridos mais de 5 (cinco) anos entre o ato administrativo impugnado e a propositura da ação em que se busca anulá-lo, é correto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, na forma do art. 1º do Decreto 20.910/32.

Não prospera a tese de imprescritibilidade dos atos nulos.

O entendimento consolidado pela doutrina, pelo STJ e neste Tribunal é de que, independentemente de eventual nulidade, o termo inicial da prescrição à pretensão de reintegração do policial militar excluído da Corporação, corresponde à data do ato reputado nulo (princípio da actio nata).

Nesse sentido:

"[...] Finalmente, vejamos os efeitos da prescrição diante dos atos nulos. A nosso ver, a prescrição administrativa, que, tecnicamente, é uma decadência, e a judicial impedem a anulação do ato no âmbito da Administração ou pelo Poder Judiciário. E justifica-se essa conduta porque o interesse da estabilidade das relações jurídicas entre o administrado e a Administração ou entre esta e seus servidores é também interesse público, tão relevante quanto os demais. Diante disso, impõe-se a estabilização dos atos que superem os prazos admitidos para sua impugnação, qualquer que seja o vício que se lhe atribua. Quando se diz que os atos nulos podem ser invalidados a qualquer tempo, pressupõe-se, obviamente, que tal anulação se opere enquanto não prescritas as vias impugnativas internas e externas, pois, se os atos se tornaram inatacáveis pela Administração e pelo Judiciário, não há como pronunciar-se a nulidade. Embora a doutrina estrangeira negue essa evidência, os autores pátrios mais atualizados com o Direito Público contemporâneo a reconhecem. Como entre nós as ações pessoais contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos e as reais em dez, nesses prazos é que podem ser invalidados os respectivos atos administrativos, por via judicial" (Hely Lopes Meirelles).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO MILITAR DA CORPORAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE ALAGOAS A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É firme a orientação desta Corte de que mesmo que se tratasse de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. 2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 15.12.1992, ajuizando, somente em 22.4.2010, ação buscando desconstituir o ato administrativo quando transcorridos mais de 17 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito. 3. Recurso Especial do ESTADO DE ALAGOAS a que se dá provimento”. (STJ - REsp: 1431342 AL 2014/0014020-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – SANÇÃO DE DEMISSÃO IMPOSTA POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL POR ALEGADA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTE DO STJ – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO – RECONHECIMENTO DA PREJUDICIAL CONSERVADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O comando inserto no art. 200 do CC/02 somente incide quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal.

2. Não havendo qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a ação que objetiva a reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos do ato de demissão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

(N.U 1007261-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)”.

Noutro aspecto,
d.v.
do r. entendimento esposado pelo Douto Procurador de Justiça, no sentido do parcial provimento do recurso, consistente em analisar e, em tese, declarar a propalada nulidade sem os almejados efeitos da ação, a meu ver, não se aplica ao caso dos autos. Isto porque o pedido e a causa de pedir revelam que não se trata de ação declaratória pura, ao contrário, o recorrente requer a nulidade do ato jurídico, com o consequente restabelecimento do
status quo
, o que resulta inequívoco do requerimento na petição inicial
- verbis: “ Que seja a Requerida condenada a instruir a garantia de que todos os direitos inerentes ao cargo lhe sejam conferidos, incluindo as promoções pretéritas e constituir o tempo de promoções futuras, reposição de perdas salariais do período em que esteve desligado ilegalmente e ainda tempo para aposentadoria, licença especial, férias, 1/3 de férias e 13º salário, a contar da data de sua exoneração ilegal”.

Desse modo, considerando que a presente ação declaratória possui cunho claramente condenatório, confirma-se a submissão ao prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32, como procedido.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTEÚDO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu que "não há que se falar em 'prescrição' ou 'decadência' do acidente de trabalho, uma vez que o objeto central da presente ação é a declaração da existência de acidente de trabalho no evento ocorrido no ano de 1995 e a natureza da ação declaratória não condiz com o transcurso do prazo prescricional ou decadencial, tendo sido reconhecida pela doutrina e jurisprudência majoritária s , como uma ação imprescritivel" (fls. 555-556, e-STJ). 2. O STJ firmou o entendimento no sentido de que a ação declaratória pura é imprescritível, salvo quando houver pretensão condenatória-constitutiva (como no caso dos autos) em que está sujeita à prescrição do Decreto 20.910/1932. 3. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1721184 SP 2018/0003348-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023